Tribunal: TJSP
Processo: 2287084-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto à fixação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo, de que são devidos honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença.
No caso concreto, a impugnação foi acolhida, o que impõe a fixação de honorários em favor da parte executada.
A ausência de arbitramento no acórdão configura omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A ausência de fixação de honorários em tal hipótese configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011.